Tribunal: TJSP
Processo: 2365972-67.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER c.c. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Retenção indevida de valores pela instituição financeira - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo pelos próprios fundamentos a decisão hostilizada - IRRESIGNAÇÃO da empresa exequente - Alegação genérica de ERRO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER c.c. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Retenção indevida de valores pela instituição financeira - Oposição contra ACÓRDÃO pelo qual foi NEGADO PROVIMENTO ao recurso, mantendo pelos próprios fundamentos a decisão hostilizada - IRRESIGNAÇÃO da empresa exequente - Alegação genérica de ERRO MATERIAL e OMISSÃO - Pretensão de reforma integral do Acórdão, para que seja dado provimento ao agravo de instrumento - DESCABIMENTO - Recurso que não suplanta o juízo de admissibilidade - Razões recursais totalmente dissociadas da decisão embargada - Mera reiteração de pedidos, sem direcionamento da argumentação para o que efetivamente consta no Acórdão - DESÍDIA da embargante que sequer apontou eventual equívoco a motivar os embargos declaratórios - Requisitos dos artigos 1.022 e 1023, do CPC, não preenchidos - Irregularidade formal - Ausência de impugnação específica sobre os fundamentos que embasaram o Acórdão - Embargante que, de forma vaga e imprecisa, busca em verdade a modificação integral do julgado - VIOLAÇÃO ao PRINCÍPIO da DIALETICIDADE - A formulação de razões totalmente dissociadas do contexto da decisão implica em irregularidade formal, por falta de motivação - INADMISSIBILIDADE dos embargos - Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.